Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-90.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000379-90.2018.8.11.0007
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e, de forma adesiva, por WALDEMIR IZAÍAS LOPES em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o negócio jurídico em tela e condenou a Instituição Financeira à restituição, na forma simples, das quantias efetivamente descontadas, bem como ao pagamento dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, pro rata, das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformado, o Banco alega que o negócio sub judice refere-se a um empréstimo consignado, bem como ao refinanciamento de dois outros contratos e que o Apelado tinha ciência dos termos acordados.
Sustenta que a condição de semianalfabeto do Recorrido não torna o negócio inexigível, tampouco enseja indenização por dano moral.
Assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do quantum indenizatório moral. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 34461977.
Por seu turno, Waldemir Izaías Lopes afirma que lhe é devida a restituição em dobro dos valores pagos, ao argumento de que o Código Consumerista não exige a demonstração da má-fé e que a Instituição Financeira deixou de adotar as cautelas necessárias diante de sua condição de analfabeto funcional.
Além disso, insurge-se a respeito do valor fixado à título de indenização por dano moral, pois entende que a quantia é irrisória perante o poder econômico da Instituição Bancária, razão pela qual defende a majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesses pontos insurgidos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 24054951.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento de ambos os recursos (ID. 39298459).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do verbete sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Verbete sumular 568. Julgado em 16/03/2016. Publicado no DJE em 17/03/2016).
No caso, a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (TJMG, RAC n.o 1.0342.12.012763-0/001; TJRS RAC n.o 70073756728; TJMT, RAC n.o 41637/2018).
Consta dos autos que WALDEMIR IZAÍAS LOPES ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e alegou ser idoso, semianalfabeto e que eventualmente contrai empréstimos consignados para complementar sua renda.
Relatou que, em outubro de 2016, foi abordado no centro da cidade por um representante da empresa “Paraná Cred”- conveniada à Instituição Requerida, o qual lhe entregou um panfleto contendo informações sobre empréstimos consignados com ótimas condições de pagamentos.
Ao procurar o estabelecimento, foi informado que o valor disponível para empréstimo era de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), com juros superior a 2% (dois por cento) e pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas.
Asseverou que, confiando nas informações recebidas, aderiu ao empréstimo supramencionado mediante contrato de n.o 807403288 e que, só depois de um tempo, passou a notar uma diminuição no valor de sua aposentadoria.
Em vista disso, pediu ajuda a um amigo para averiguar os extratos bancários, momento em que foi surpreendido com a notícia de que o montante do empréstimo contraído era de R$ 8.375,82 (oito mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 254,96 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), o que totaliza a quantia de R$ 18.357,12 (dezoito mil trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).
Defende que o contrato é nulo de pleno direito pois, além de constar quantia diversa da combinada, não detém procuração pública, tampouco assinatura de duas testemunhas, consoante determina a legislação civil aos casos de contratação com pessoa semianalfabeta.
Pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos em sua aposentadoria. No mérito, a nulidade do contrato com a restituição em dobro dos valores pagos e que fosse cobrado a real quantia recebida de R$ 4.296,87 (quatro mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos). Por fim, pleiteou pelo pagamento da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Deferida a tutela antecipada, foi tentada sem sucesso a conciliação entre as partes.
Ao contestar, a Instituição Financeira sustentou que o contrato em questão trata-se de um refinanciamento feito pelo Recorrido acerca de dois outros dos contratos em aberto: um de n.o 764491830, no valor de R$ 2.538,14 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), o qual foi pago apenas 37 (trinta e sete) das 60 (sessenta) parcelas acordadas e outro empréstimo consignado de no 753213125, na quantia de R$ 5.783,50 (cinco mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), pago somente 40 (quarenta) das 58 (cinquenta e oito) prestações contratadas.
Afirmou que, em 18/10/2016, o Requerente refinanciou os valores supramencionados, originando o contrato sub judice de n.o 807403288 , no valor de R$ 8 .375,82 (oito mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 254,96 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos ), liquidando os dois outros contratos e resultando no saldo remanescente de R$ 4.296,87 (quatro mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), o qual foi depositado na conta do Recorrido. Pugnou pela improcedência dos pedidos.
Com a juntada da impugnação, o Juiz singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, o que deu azo a este Apelo.
Conforme dispõe o artigo 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.
Oportuno registrar que, embora já tenha entendido que o contrato de prestação de serviço bancário contratado por analfabeto somente seria válido com a assinatura a rogo de procurador com poderes outorgados por instrumento público, após aprofundar no estudo do assunto e dos precedentes, considerando que não se trata de contrato celebrado por meio de caixa eletrônico, a discussão deve levar em consideração as particularidades de cada caso.
Isso porque, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de ser semianalfabeto e de não ter outorgado instrumento público para terceiro representá-lo. Isso porque não há como ignorar o substrato fático-probatório produzido no processo.
Nos dizeres do Ministro Luiz Felipe Salomão, “a bem da verdade, o acolhimento da tese recursal, a despeito da existência de prova da regularidade do negócio em virtude da ausência de qualquer vício de consentimento ou equidade na celebração do negócio, implicaria no entendimento de que os analfabetos estariam legalmente autorizados a valer-se da própria torpeza, auferindo as vantagens de negócios regularmente celebrados, mas negando-se a submeter-se à respectiva contraprestação” (AREsp 1587338, Min. Luiz Felipe Salomão, Publicada em: 26/11/2019).
Na hipótese, o Banco trouxe o contrato sub judice assinado no valor de R$ 8.658,61 (ID. 24052579) e juntou, também, a cópia assinada do documento de “Autorização para Desconto” (ID. 24052579 - Pág. 8), contendo a discriminação dos contratos de n.o 764491830 e n.o 753213125, com saldo devedor de R$ 1.868,88 e R$ 3.364,71, respectivamente.
Consta nesse documento de autorização que a nova operação de crédito celebrada entre as partes sob o n.o 807403288, no valor de R$ 8.375,82 (oito mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) teria um desconto de R$ 4.078,95 (quatro mil e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) para liquidação dos contratos em abertos (n.o 764491830 e n.o 753213125), com a liberação do crédito na quantia de R$ 4.296,87 (quatro mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme se vê no ID. 24052579 - pág. 8.
Tais informações vão ao encontro dos extratos de empréstimo bancários anexados pelo Recorrido em que se nota que, em 17/10/2016 o contrato de empréstimo n.o 764491830, no valor de R$ 1.868,88 e de n.o o 753213125 na quantia de R$ 3.364,71, foram excluídos e que, no mesmo dia em 17/10/2016, já figura no extrato o empréstimo sub judice no valor de R$ 8.375,82 (oito mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme ID. 24052561 - Pág. 2.
Ainda dos extratos juntados pelo Recorrido, observa-se que, em 18/10/2016, houve o depósito de R$ R$ 4.296,87 (quatro mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) na conta do Apelado (ID. 24052562).
Logo, é inconteste que, em razão desse contrato, o Apelado recebeu o empréstimo consignado no valor de 4.296,87 (quatro mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), se beneficiou desse montante, bem como quitou os dois outros contratos em aberto, de modo que não há como declarar toda essa situação inexigível por ausência de instrumento público e pelo alegado semianalfabetismo.
Com efeito, o que se nota pelos documentos juntados pelo Recorrido é que, desde 2008, ele contrata esse tipo de empréstimo, com diversos financiamentos e parcelas que vão de R$ 77,87 (setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) até R$ 177,09 (cento e setenta e sete reais e nove centavos) (ID. 24052561). Ou seja, ele já tinha o costume de lidar com tais operações, de modo que não pode se beneficiar da própria torpeza.
Assim, considerando a situação corriqueira do Apelado em firmar tais contratos, o recebimento do empréstimo e a liquidação de dois outros contratos em aberto, imperiosa a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos da inicial de origem, o que, consequentemente, resulta na perda do objeto do Apelo interposto por Waldemir Izaías.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.
Com essas considerações, dou provimento ao Apelo interposto pela Instituição Financeira, reformo a sentença hostilizada e julgo improcedentes os pedidos iniciais. Em vista disso, não conheço do Apelo interposto por Waldemir Izaías Lopes por estar prejudicado.
Em relação ao ônus sucumbencial, considerando a improcedência da pretensão inicial, condeno o consumidor Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC/15.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora